Tribunal: TJDFT
Processo: 0721240-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE ESTUPRO QUALIFICADO. AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. CRIME HEDIONDO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. MANDADO DE PRISÃO. EXPEDIÇÃO EM FACE DO DECRETO CONDENATÓRIO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A realização do exame criminológico pode ser determinada por meio de decisão suficiente e concretamente motivada.
2. Na espécie, tratando-se de crime hediondo (estupro qualificado), aliado às peculiaridades da gravidade da conduta, revela-se imprescindível a realização do exame criminológico, antes da concessão do benefício do trabalho externo, o qual poderá fornecer elementos suficientes para a formação do livre convencimento do magistrado no tocante à possibilidade de reintegração do apenado à sociedade, além de consubstanciar direito e garantia constitucional ao adequado cumprimento da sanção penal.
3. Correta a expedição de mandado de prisão pelo Juízo das Execuções em desfavor do agravante para o fim de executar a pena pela qual restou condenado.
4. Recurso conhecido e desprovido.